Tribunal: TCU
Processo: 007.322/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1285/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 007.322/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Ana Paula Esnidei Pereira (CPF XXX.383.789-XX); Andreza Regina Cardoso (CPF XXX.349.549-XX); Antonio Felix Neto (CPF XXX.861.005-XX); Bruna de Freitas Agrizzi Maia (CPF XXX.205.007-XX); Bruno Raul Stallivieri (CPF XXX.736.390-XX); Cleide Vieira de Souza Oliveira (CPF XXX.522.377-XX); Eliza Alvarenga de Souza (CPF XXX.686.087-XX); Gabriela Luiza Beltrami Santos (CPF XXX.057.589-XX); Kayque Antonio Silva (CPF XXX.356.461-XX) e Rute dos Santos Rocha (CPF XXX.259.742-XX). 1.3. Unidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.